Tribunal: CARF
Processo: 16349.000193/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000193/2009-44
ACÓRDÃO
3401-013.515 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
A suposta omissão seria decorrente da falta de identificação no acórdão
das despesas referentes aos veículos de uso comum cuja glosa foi mantida.
Todavia, ao se correlacionar o despacho decisório com a decisão recorrida,
nota-se que não há omissão, muito menos obscuridade, motivo pelo qual
deve-se negar provimento aos embargos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos propostos, negando-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.515 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000193/2009-44
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional
apontando Obscuridade, Contradição e Omissão de alguns pontos do Acórdão no 3401-011.119 –
3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Especificamente sobre a matéria que foi admitida para fins de julgamento por meio
da análise dos Embargos Declaratórios, transcreve-se o destaque a seguir levantado pela Fazenda
Nacional:
Já no que toca à reversão parcial da glosa atinente à locação de máquinas e
equipamentos, o voto condutor excetuou os gastos com a locação de veículos
comuns, conforme excerto do voto condutor a seguir transcrito...
Contudo, restou obscura a conclusão, porquanto do rol de despesas
parcialmente glosadas relativas a aluguéis de máquinas e equipamentos,
conforme as tabelas com as despesas, englobam diversos outros itens que não
os veículos usados no processo produtivo. Não obstante, na conclusão constou
que “devem ser revertidas parcialmente as glosas constantes do item 8.7, com
exceção dos dispêndios com a locação de veículos comuns cuja relevância e
essencialidade ao processo produtivo não restou demonstrada.
Assim, pela leitura da conclusão, tal como aposta, de que foram revertidas
parcialmente as glosas constantes do item 8.7, com exceção dos dispêndios com a
locação de veículos comuns, não retrata o decidido pela Turma. Além de restar
contraditória, pode gerar equívocos na execução do julgado, pois, as glosas
revertidas foram somente os veículos utilizados no processo produtivo, de forma
que, além dos veículos comuns, diversos outros itens foram mantidos.
Outrossim, no que toca à expressão “veículos comuns”, s.m.j., merece ser
aclarada para que conste expressamente quais os veículos foram considerados
como insumos. Ou ao menos, para que haja referência expressa no voto do
que/quais seriam veículos comuns.
A decisão recorrida tratou do tema dos aluguéis de máquinas, equipamentos e
veículos no item 3.1.6. Considerando tratar-se de tema que é o objeto do despacho de
admissibilidade, vale transcrever alguns trechos da referida rubrica:

Em sua defesa, a Recorrente afirma não se tratar de locação de veículos comuns e
sim máquinas especiais, com guindastes acoplados ou retroescavadeiras para
movimentação dentro da planta, dos materiais empregados no processo
produtivo...
Ainda sobre a matéria, consta do Parecer Técnico contratado pela Recorrente: F)
Que função cumpre as diversas máquinas e equipamentos locados pela Mosaic
para 0110 condução de sua produção industrial, com especial atenção à forma de
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.515 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000193/2009-44
3
utilização de aparelhos de carga, como caminhões munk, retroescavadeiras e
similares. Tais 01. equipamentos e máquinas são essenciais e relevantes à
realização da atividade da 040 Empresa? 40 Tais equipamentos são utilizados para
carregamento de matéria-prima tanto para transporte como para produção. São
carregadas diariamente toneladas desses materiais o que torna impossível a
operação manual, pois interferiria na produtividade, sendo, 40 portanto, essencial
e relevante à atividade.
Dessa feita, segundo a Recorrente, o creditamento seria possível com base no art.
3o, inciso IV, da Lei n° 10.637/02, que permite o crédito com gastos relativos a
"aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa". Já no parecer técnico, o entendimento vai
no sentido do enquadramento como insumo.
Para além da discussão da possibilidade ou não de enquadramento como
máquina e equipamento, entendo que a utilização desses veículos é essencial
para a atividade produtiva da Recorrente, subsumindo-se ao conceito de insumo
consagrado pela jurisprudência. Em relação aos demais itens, a legislação de
regência autoriza a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa,
sem exigir a vinculação ao processo produtivo. No entanto a previsão legal para
o creditamento, se restringe a locação de prédios, máquinas e equipamentos,
não cabendo a extensão em relação aos veículos de modo geral.
Em sede de juízo de admissibilidade o Conselheiro Marcos Roberto da Silva assim se
pronunciou:
OBSCURIDADE
DA
CONCLUSÃO,
PORQUANTO
DO
ROL
DE
DESPESAS
PARCIALMENTE
GLOSADAS
RELATIVAS
A
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS, CONFORME AS TABELAS COM AS DESPESAS, ENGLOBARIAM
DIVERSOS OUTROS ITENS QUE NÃO OS VEÍCULOS USADOS NO PROCESSO
PRODUTIVO Nas palavras da embargante a conclusão do acórdão estaria obscura
porquanto apesar de o rol de despesas parcialmente glosadas relativas a aluguéis
de máquinas e equipamentos, conforme as tabelas com as despesas, englobariam
diversos outros itens que não os veículos usados no processo produtivo, na
conclusão constou que “devem ser revertidas parcialmente as glosas constantes
do item 8.7, com exceção dos dispêndios com a locação de veículos comuns cuja
relevância e essencialidade ao processo produtivo não restou demonstrada”.
Assim, pela leitura da conclusão, tal como aposta, de que foram revertidas
parcialmente as glosas constantes do item 8.7, com exceção dos dispêndios com a
locação de veículos comuns, não retrata o decidido pela Turma. Além de restar
contraditória, pode gerar equívocos na execução do julgado, pois, as glosas
revertidas foram somente os veículos utilizados no processo produtivo, de forma
que, além dos veículos comuns, diversos outros itens foram mantidos. EXPRESSÃO
“VEÍCULOS COMUNS”, S.M.J., MERECE SER ACLARADA PARA QUE CONSTE
EXPRESSAMENTE QUAIS OS VEÍCULOS FORAM CONSIDERADOS COMO INSUMOS.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.515 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000193/2009-44
4
OU AO MENOS, PARA QUE HAJA REFERÊNCIA EXPRESSA NO VOTO DO QUE/QUAIS
SERIAM VEÍCULOS COMUNS. De fato, verifica-se omissão e obscuridade pelo fato
de o acórdão não ter esclarecido quais seriam os veículos comuns constantes da
decisão.
CONCLUSÃO Com base nas razões acima expostas, dou seguimento parcial aos
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, no que diz respeito à
omissão e obscuridade acerca dos veículos comuns.
Portanto, a matéria trazida para apreciação por este colegiado residirá única e
exclusivamente na análise da segregação das despesas dos veículos que foram objeto da reversão
da glosa daqueles que foram mantidas (aqueles de uso geral).
Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA OBSCURIDADE/OMISSÃO
Compulsando os autos observa-se que os esclarecimentos necessários para o
deslinde deste feito encontra-se na correlação entre as informações dos quadros de despesas com
aluguéis, máquinas e equipamentos (incluindo veículos) de fls. 186-188 (item 8.7 do despacho
decisório) para com o disposto no item 3.1.6 do Acórdão no 3401-011.119.
Consta no Acórdão recorrido clara referência ao item 8.7 do despacho decisório. Ao
reportar-se a este tópico, constata-se a individualização de cada equipamento, máquina e
serviços, com identificação da conta contábil, da nota fiscal, do valor e da natureza da despesa.
Portanto, não se compartilha do entendimento externado pela Fazenda Nacional de
que isto poderia causar transtornos em sede de liquidação do julgado. E a parte dispositiva do
acórdão é cristalina ao reportar-se a todas despesas com máquinas e equipamentos, com exceção
dos veículos de uso comum.
E neste ponto reside a matéria a ser observada em sede deste julgamento.
Reportando-se novamente ao ítem 8.7 do despacho decisório, tem-se que apenas os serviços de
transfer e locação de veículos por executivos da empresa que não foram, corretamente diga-se de
passagem, objeto de reversão da glosa.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.515 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000193/2009-44
5
Todos aqueles referentes a aluguel de caminhões munk, retroescavadeiras e similares
foram providos. Extrai-se do conteúdo do despacho decisório que a glosa decorreu do fato da
fiscalização não considerar que as despesas indicadas sob a rubrica de aluguéis de máquinas e
equipamentos fossem consideradas como insumos. Eis a sua transcrição:
8.7-Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos: em confronto efetuado
entre os lançamentos contábeis e as amostragens de notas fiscais constatou-se
que os lançamentos abaixo não atendem o conceito de insumo, conforme a IN
SRF n° 404/2004, art.8, §4 0 e Solução de Consulta n° 109/2010. Portanto, foi
efetuada a glosa parcial.

De início é importante consignar que tanto a ambos os fundamentos adotados pela
fiscalização, hodiernamente, foram consideras ilegais nos termos do Julgamento do RESP no 1.221.170 do
STJ sob o rito de recurso repetitivo.

Para fins de individualização do que são as despesas com alugueis de veículos, vale
transcrever quais foram os itens glosados e posteriormente providos, cujo conteúdo (identificação da conta
contábil, número da nota fiscal, valor da despesa e o a natureza da despesa) é extraído do próprio despacho
decisório:
Novembro de 2005:

(itens glosados do mês de Novembro de 2005 e não revertidos pela decisão do Recurso Voluntário).
Aluguel de carros por pessoas físicas.

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.515 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000193/2009-44
6

Dezembro de 2005.

(itens glosados e não contempladas pela decisão do Recurso Voluntário). Aluguel de carros por pessoas
físicas.

Sem prejuízo das informações extraídas do item 8.7 do despacho decisório (amplamente
externado em sede da decisão recorrida), destaca-se as fls. 21 do Acórdão no 3401-011.116 a saber:

Nota-se, destarte, que apenas os alugueis de carros das pessoas físicas e mudanças de
funcionários (contas contábeis nos 4102 e 5362) e acima identificadas não foram objeto de reversão pelo
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.515 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000193/2009-44
7
acórdão recorrido. Todos os outros itens do tópico 8.7 do Despacho Decisório (conta contábil 381) foram
revertidos em sede do Acórdão Recorrido.

Resta claro e evidente a inexistência de omissão e obscuridade, motivo pelo qual nega-se
provimento ao presente recuso.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e nego provimento aos embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 786
DF CARF MF
Original